Tribunal: TJMT
Processo: 0000830-21.2016.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000830-21.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
– CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO –

NULIDADE DOS CONTRATOS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF E A LEI MUNICIPAL No 2.613/2003 – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A DA LEI No 8.036/90 – DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF

- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A Administração Pública é regida pelos princípios previstos no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, especialmente pelo princípio da legalidade.

A contratação de servidor público para o desempenho de atividades temporárias não implica no reconhecimento de vínculo empregatício com a administração pública.

O Colendo Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que "mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, §2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados" (ARE 766.127/PE).

E, na Repercussão Geral 551 que os
“servidores temporários não fazem
jus
ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Sentença reformada em parte.

Recurso conhecido e provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessário c/c Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, M.M.
Dr. José Luiz Leite Lindote,
na Ação Declaratória c/c Danos Materiais intentada pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO - SINTEP
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,
que, ao julgar parcialmente procedente a ação, declarou nulo os contratos temporários firmados entre as partes, bem como condenou o ente municipal a depositar o FGTS dos contratados filiados do autor. Além disso, condenou o autor nos honorários advocatícios fixados em 4% (quatro por cento) do valor da causa (ID 4794220).

Irresignado, o interessado/apelante busca a reforma da sentença sob o argumento de que seus filiados, contratados temporariamente pelo ente municipal, fazem
jus
não somente ao depósito do FGTS com a rescisão dos respectivos contratos, mas também as verbas rescisórias, tais como: décimo terceiro e férias remuneradas acrescidas de 1/3 constitucional.

Por isso, requer que seja provido o recurso para reformar a sentença (ID 4794224).

O interessado/recorrido ao contrarrazoar rechaçou todos as alegações aventadas no apelo (ID 4794232).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (ID 4939298).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessário c/c Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, M.M.
Dr. José Luiz Leite Lindote,
na Ação Declaratória c/c Danos Materiais intentada pelo

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO - SINTEP
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

A sentença em reexame, ao julgar parcialmente procedente a ação, declarou nulo os contratos temporários firmados entre as partes, bem como condenou o ente municipal a depositar o FGTS dos contratados filiados do autor. Além disso, condenou o autor nos honorários advocatícios fixados em 4% (quatro por cento) do valor da causa (ID 4794220).

Irresignado, o interessado/apelante pretende a reforma da sentença sob o argumento de que o magistrado incidiu em equívoco porque seus filiados também têm direito às verbas relativas ao décimo terceiro e férias remuneradas acrescidas de 1/3 constitucional (ID 4794224).

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A discussão posta cinge-se em saber se os filiados do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público fazem
jus
ou não ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do 1/3 constitucional quando da rescisão dos contratos temporários firmados com o município de Várzea Grande, com sucessivas renovações/prorrogações.

Consta que os filiados do autor da demanda, ora interessado/apelante, foram contratados por prazo determinado para exercício de funções diversas, no caso, auxiliar de serviço gerais, agente de segurança e manutenção, professor, merendeira, técnico de desenvolvimento educacional e outras (ID 4794192/93/94).

Ressai que tais contratos foram prorrogados sucessivamente no período de 2010 a 2016 (ID 4794192/93/94).

A

Administração Pública é regida, entre outros, pelo Princípio da Legalidade, capitulado no artigo 37 da Constituição Federal:
“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade eficiência (...)”

Hely Lopes Meirelles leciona na sua obra
Direito administrativo brasileiro
, 23. ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 85-87, que:

"Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “poder fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer assim”.

[...]

Além de atender à legalidade, o ato do administrador público deve conformar-se com a moralidade e a finalidade administrativas para dar plena legitimidade à sua atuação. Administração legítima só é aquela que se reveste de legalidade e probidade administrativas, no sentido de que tanto atende às exigências da lei como se conforma com os preceitos da instituição pública."

A possibilidade de contratação temporária, por tempo determinado está prevista no art. 37, inciso IX, da CF:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
. “ (grifo nosso)

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema de Repercussão Geral 612
[1]
, estabeleceu os seguintes requisitos à validade da contratação temporária em relação à determinação constitucional:

a) os casos excepcionais estejam previstos em lei;

b) o prazo de contratação seja predeterminado;

c) a necessidade seja temporária;

d) o interesse público seja excepcional;

e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.

A Lei no 2.613/2003, do município de Várzea Grande, autoriza o Poder Executivo contratar pessoal por tempo determinado,
in casu
, por doze meses ou vinte e quatro meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período (art. 4o), na hipótese de professor substituto e professor visitante (III) e qualquer atividade que necessite ser assegurada pelo Poder Público (IV) (ID 9794219).

Incontroversa a duração dos contratos em discussão. Logo, a contratação dos filiados do interessado/apelante, prorrogada por prazo superior àquele previsto em lei
– 6 (seis) anos,
ocorreu em desacordo com os ditames constitucionais (art. 37, IX, da CF) e infraconstitucionais (Lei Municipal no 2.613/2003).

No que concerne aos direitos exsurgidos da contratação nula, o Supremo Tribunal Federal entendeu que há o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, e, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS

(RE 705.140, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-217 - Divulg. 04/11/2014 - Public. 05/11/2014).

E, em 01/07/2020, o Supremo Tribunal Federal publicou o acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE 1066677, do respectivo tema 551, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:
“servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
(grifo nosso)

Logo, conclui-se que os contratos temporários nulos por reiteradas renovações e/ou prorrogações não geram efeitos jurídicos, a não ser direito à percepção dos salários/vencimentos referentes ao período trabalhado, décimo terceiro, férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e, a título de indenização, ao levantamento do FGTS, por força do art. 19-A da Lei no 8.036/90.

Nessa linha, a Turma Recursal, em acórdão da lavra do e. magistrado Gonçalo Antunes de Barros Neto, pontuou:

“RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS – ART. 19-A DA LEI No 8.036/90 -
SALDO DE SALÁRIO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551 DO STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1000843-75.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021). (grifo nosso)

Dentro desse contexto, a sentença revisada deve ser reformada na parte concernente à improcedência do pedido das verbas relativas ao décimo terceiro e as férias remuneradas acrescidas do 1/3 constitucional.

Ante o exposto,
RETIFICO
a sentença em reexame na parte que julgou improcedente o pedido de pagamento do décimo terceiro e das férias remuneradas acrescidas do 1/3 constitucional aos contratados temporariamente, filiados ao interessado/apelante, e, via de consequência,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso para condenar o ente municipal, ora interessado/apelado, também, ao pagamento do décimo terceiro e férias remuneradas acrescidas do 1/3 constitucional dos contratados filiados do interessado/apelante, mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

[1]
RE 658026, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, publicado em 31-10-2014
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021